Tribunal: STJ
Processo: 0008601-30.2007.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098480 - PR(2025/0435512-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EDSON LUIZ DA ROCHA
ADVOGADO
: FERNANDO YONAHA HONDA - PR046477
AGRAVADO
: RUY ORLANDO MERENIUK
ADVOGADA
: JOANNE ANNINE VENEZIA MATHIAS - PR043469
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO.
DO CPC. LEGITIMIDADE.
ART. 674
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.
FUNDAMENTO
SÚMULA 284/STF.
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO (EXISTÊNCIA APENAS DE
GARANTIA PESSOAL).
AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 283/STF.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre interposto em embargos de terceiro manejados para levantar
penhora sobre veículo.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há legitimidade do embargante,
como terceiro, nos termos do
do CPC; (ii) a desistência da
art. 674
penhora pelo credor na execução configuraria reconhecimento de
penhora indevida e, por consequência, a procedência dos embargos
de terceiro.
3. A indicação genérica de direitos sobre o veículo, sem especificar
titularidade, posse ou situação enquadrável nas hipóteses do art. 674
do CPC, inviabiliza o conhecimento do recurso especial, por
deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF.
4. Mantém-se a inadmissão do apelo quando não impugnado
fundamento autônomo suficiente do acórdão estadual de que o
embargante detém apenas garantia pessoal subsidiária (não real),
não ostentando direito sobre o bem móvel, o que, por si, afasta a
incompatibilidade com a constrição, incidindo a
por
Súmula 283/STF
analogia.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55389075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:54
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: ca027afa-2308-4c1d-8620-8fd0f4442cb6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55389075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:54
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: ca027afa-2308-4c1d-8620-8fd0f4442cb6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098480 - PR(2025/0435512-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EDSON LUIZ DA ROCHA
ADVOGADO
: FERNANDO YONAHA HONDA - PR046477
AGRAVADO
: RUY ORLANDO MERENIUK
ADVOGADA
: JOANNE ANNINE VENEZIA MATHIAS - PR043469
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO.
DO CPC. LEGITIMIDADE.
ART. 674
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.
FUNDAMENTO
SÚMULA 284/STF.
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO (EXISTÊNCIA APENAS DE
GARANTIA PESSOAL).
AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 283/STF.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre interposto em embargos de terceiro manejados para levantar
penhora sobre veículo.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há legitimidade do embargante,
como terceiro, nos termos do
do CPC; (ii) a desistência da
art. 674
penhora pelo credor na execução configuraria reconhecimento de
penhora indevida e, por consequência, a procedência dos embargos
de terceiro.
3. A indicação genérica de direitos sobre o veículo, sem especificar
titularidade, posse ou situação enquadrável nas hipóteses do art. 674
do CPC, inviabiliza o conhecimento do recurso especial, por
deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF.
4. Mantém-se a inadmissão do apelo quando não impugnado
fundamento autônomo suficiente do acórdão estadual de que o
embargante detém apenas garantia pessoal subsidiária (não real),
não ostentando direito sobre o bem móvel, o que, por si, afasta a
incompatibilidade com a constrição, incidindo a
por
Súmula 283/STF
analogia.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55050342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:13
Código de Controle do Documento: dd882b6f-452a-4e15-a8ab-4bc9e05f6057

Do exame dos autos, depreende-se que EDSON LUIZ DA ROCHA
(EDSON) opôs embargos de terceiro em desfavor de RUY ORLANDO MERENIUK
(RUY), pleiteando o levantamento de penhora sobre veículo realizada em demanda
executiva em trâmite contra ARNALDO FERREIRA MULLER, ao argumento de que
tem direitos sobre o veículo.
Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente (e-STJ, fls. 469/473
).
A apelação interposta por EDSON inicialmente não foi conhecida pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, por ofensa ao princípio da
dialeticidade, sendo o acórdão posteriormente cassado em decisão de minha Relatoria,
que determinou o exame da apelação.
Após tal decisão, a apelação não foi provida, nos termos do acórdão assim
ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE.
ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PARA OS EMBARGOS DE
TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA QUE EM MOMENTO
ALGUM RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DO EMBARGANTE.
REQUISITOS DO
DO CPC NÃO DEMONSTRADOS.
ART. 674
EMBARGANTE QUE NÃO É POSSUIDOR OU PROPRIETÁRIO DOS
VEÍCULOS PENHORADOS. VEÍCULOS DADOS EM GARANTIA
SUBSIDIÁRIA À NOTA PROMISSÓRIA PELO DEVEDOR. ATO QUE
NÃO CONSTITUI DIREITO INCOMPATÍVEL COM O ATO DE
CONSTRIÇÃO. EXCESSO DE PENHORA. MATÉRIA EXCLUSIVA
DO DEVEDOR. DESCABIMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE
TERCEIRO.
PENHORA
LEVANTADA
NOS
AUTOS
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RECONHECIMENTO
DE
PENHORA
INDEVIDA
PELO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
LEVANTAMENTO
DECORRENTE
DA
INSUFICIÊNCIA
DA
GARANTIA
E
LOCALIZAÇÃO
DE
OUTROS
BENS.
SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO DOS EMBARGOS DE
TERCEIRO E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO
EMBARGANTE.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INTELIGÊNCIA
DA SUMULA 303 DO STJ. PENHORA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA.
BENS QUE ESTAVAM EM NOME DO DEVEDOR À ÉPOCA DA
PENHORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO DO
FEITO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (e-STJ, fl. 720).

Inconformado, EDSON manejou recurso especial com fundamento no
III,
e
, da CF, alegando a violação do
do CPC, bem como dissídio
art. 105,
a
c
art. 674
jurisprudencial, pois tem legitimidade para opor embargos de terceiro, na medida em
Documento eletrônico VDA55050342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:13
Código de Controle do Documento: dd882b6f-452a-4e15-a8ab-4bc9e05f6057

que tem direito sobre o veículo e o próprio recorrido reconheceu que a penhora era
indevida ao desistir dela (e-STJ, fls.
).
763/774
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls.
).
839/850
O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal estadual em virtude da
incidência da Súmula no 7 do STJ (e-STJ, fls.
).
853/856
Contra essa decisão, foi interposto agravo em recurso especial, no qual se
defendeu a inaplicabilidade do óbice (e-STJ, fls.
).
867/875
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls.
).
886/897
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
CONHEÇO
não merece prosperar.

Dos embargos de terceiro
No recurso especial, EDSON defendeu que teria legitimidade para opor
embargos de terceiro, tendo em vista que teria direitos sobre o veículo constrito.
Contudo, as razões recursais não demonstraram que espécie de direito teria
sobre o veículo, de modo que não ficou evidenciado de que maneira se enquadra na
categoria de terceiro apto a opor embargos de terceiro.
Assim, a alegação genérica inviabiliza o conhecimento do recurso especial,
o que atrai a incidência da Súmula no 284 do STF.
A propósito:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIÇOS
DE
MONTAGEM
DE
INFRAESTRUTURA
DE
AUTOMAÇÃO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DE
PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS DE VIOLAÇÃO DE TEXTO DE LEI. RECURSO COM
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
8. A fundamentação genérica quanto à violação de dispositivos
legais inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos da
Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA55050342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:13
Código de Controle do Documento: dd882b6f-452a-4e15-a8ab-4bc9e05f6057

[...]
(
relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
REsp n. 2.103.973/SP,
Terceira Turma, j. em
DJEN de
– sem destaque
1/12/2025,
4/12/2025
no original)

Ademais, da acurada análise do acórdão recorrido, é possível verificar que o
consignou que EDSON não seria proprietário nem possuidor do bem e que seria
TJ/PR
credor com garantia meramente pessoal, subsidiária às notas promissórias
garantidoras do empréstimo, o que não lhe conferiria direitos sobre o bem móvel,
confira-se:

No caso, é fato incontroverso que o Embargante não é parte na ação
execução, todavia, os veículos penhorados não estão na sua posse,
tampouco são de sua de propriedade.
Frise-se, o embargante não é proprietário (inclusive fiduciário) ou
possuidor dos veículos, nos termos do § 1o citado. Também não
se enquadra em qualquer das situações elencadas no § 2o, para
ser considerado como terceiro autorizado a ajuizar os embargos
de terceiro.
De outro vértice, a penhora dos veículos de propriedade do devedor
(Arnaldo Ferreira Muller) não constitui ato incompatível com o direito
do embargante.
Conforme narrado na inicial, o embargante afirma ser credor de
Arnaldo Ferreira Muller (devedor nos autos de execução) pela quantia
de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) representado por uma nota
promissória (mov. 1.3- 1o Grau), e, em garantia a referida nota
promissória, foi firmado o “termo de (mov. 1.3- fls.
– 1o Grau).
9/10
garantia subsidiária da dívida representada pela nota promissória”
No item “condições” do termo de garantia consta que para a hipótese
de o devedor não honrar o pagamento na data do vencimento, ele deu
em garantia subsidiária à nota promissória os veículos de sua
propriedade e especificados no termo.
O fato do embargante ser credor do devedor em comum, e este
ter dado em garantia subsidiária à nota promissória
em
e/ou
pagamento da nota promissória os veículos que foram objeto de
penhora nos autos de execução em apenso, não constitui ato
incompatível com a constrição, uma vez que ele possui apenas
uma garantia pessoal do devedor em caso de inadimplemento da
obrigação.
Além da garantia ser subsidiária – de pagamento da nota promissória,
o embargante não detém a posse e a propriedade dos veículos,
notadamente porque
sendo que os
não é credor com garantia real,
veículos dados em garantia não se enquadram como “direito real de
garantia”.
A esse respeito, os credores titulares de crédito com garantia real são
aqueles cujos créditos são garantidos por penhor, anticrese e
hipoteca, nos termos do
do Código Civil, e o embargante
art. 1.419
não se enquadra em qualquer dessas hipóteses.
Documento eletrônico VDA55050342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:13
Código de Controle do Documento: dd882b6f-452a-4e15-a8ab-4bc9e05f6057

Ainda que os veículos tenham sido dados em garantia subsidiária a
favor do embargante, por meio de termo particular de garantia, não
existe óbice para que sejam penhorados, uma vez que continuam na
posse e propriedade do devedor.
Ao revés do que pretende fazer o Embargante, ele não possui
direitos sobre os veículos em si, mas apenas uma garantia
pessoal do devedor de que, em caso de inadimplemento de
obrigação, a dívida ser garantida pelos veículos.
Nesse particular, no mesmo viés da sentença recorrida, o próprio
embargante afirmou na inicial que a despeito de vencido o débito que
deu origem à garantia subsidiária desde maio de 2002, ele não
executou o título até o ajuizamento da ação (novembro de 2007), em
razão do devedor ser “amigo e conhecido de longa data”.
Portanto, se o embargante não executou seu débito, tampouco
efetuou a penhora dos veículos dados em garantia, inexiste direito
incompatível com o ato de constrição.
A Súmula 84 do STJ e os julgados citados nas razões recursais não
se aplicam ao caso concreto, na medida em que os veículos
penhorados são bens móveis cuja posse e propriedade se transmite
pela simples tradição, e, neste aspecto, é fato incontroverso que o
Embargante jamais teve a posse dos mesmos. Outrossim, o
Embargante não possui qualquer compromisso de compra e venda
dos veículos, mas apenas uma garantia pessoal do devedor de que os
veículos servirão de garantia da dívida (e-STJ, fls.
– sem
722/723
destaques no original).

Assim, da análise das razões do presente recurso, verifica-se que o referido
fundamento não foi impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF, por
analogia.
Confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA MERO
DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. REVISÃO.

INEXISTÊNCIA
DE
COISA
JULGADA.
SÚMULA
7/STJ.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão
recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial,
atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.646.320/PR,
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
DJe
– sem
21/02/2022,
23/02/2022
destaque no original)

O recurso, portanto, não pode ser conhecido quanto ao ponto.
Documento eletrônico VDA55050342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:13
Código de Controle do Documento: dd882b6f-452a-4e15-a8ab-4bc9e05f6057

Vale destacar que, conforme bem mencionado pelo Tribunal estadual, o fato
de o credor ter requerido o levantamento da penhora na execução por insuficiência
para satisfação do crédito não se confunde com o reconhecimento de que a penhora
era indevida, podendo acarretar apenas a perda de objeto superveniente dos
embargos de terceiro, não sua procedência.

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
DEIXO de majorar a verba honorária em conformidade com o
§ 11,
art. 85,
do CPC, porque já fixada no máximo legal.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente protelatório, poderá acarretar condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA55050342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:13
Código de Controle do Documento: dd882b6f-452a-4e15-a8ab-4bc9e05f6057

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.098.480 / PR
Número Registro: 2025/0435512-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0004811998 00086013020078160001 00158914020238160194 158914020238160194 202304235208
4811998 86013020078160001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDSON LUIZ DA ROCHA
ADVOGADO : FERNANDO YONAHA HONDA - PR046477
AGRAVADO
: RUY ORLANDO MERENIUK
ADVOGADA
: JOANNE ANNINE VENEZIA MATHIAS - PR043469
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55295619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:16
Código de Controle do Documento: dfabe73f-848e-4a4d-b8c9-bbc0f56454cc

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:16
Código de Controle do Documento: dfabe73f-848e-4a4d-b8c9-bbc0f56454cc